Tribunal: CARF
Processo: 10120.905584/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905584/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.388 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO.
O trabalho fiscal realizado no presente processo prejudicou severamente o
direito de defesa do sujeito passivo vez que procedeu com a glosa de parcelas
sem justificativa ou relação de notas glosadas (serviços utilizados como
insumos e devoluções de vendas sujeitas à alíquota de 1,65%), procedeu com o
ajuste negativo de crédito sem trazer qualquer justificativa para tanto ou
mesmo identificando quais as operações que teriam sido objeto de ajuste;
reclassificou bens utilizados como insumos da linha 2 para a linha 7 do
DACON sem identificar quais as notas reclassificadas e sem identificar as
operações e os valores glosados; reclassificou créditos como créditos
presumidos sem justificativa, sem fundamento e sem relação das operações que
foram reclassificadas; glosou créditos extemporâneos sob a afirmação de que
eles teriam sido utilizados na época própria sem a correspondente
demonstração.
Cabe, portanto, ser reconhecida sua nulidade em conformidade com o art. 59,
II, do Decreto n.o 70.235/72, cabendo a elaboração de novo despacho decisório
sanando as incongruências apontadas, com a reabertura de prazo de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade do Despacho Decisório exarado,
afetando as peças processuais que lhe sucederam, para que novo despacho decisório seja
proferido pela repartição fiscal de origem. O Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
acompanhou a relatora pelas conclusões quanto aos créditos extemporâneos.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905584/2011-60
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado),
Renata da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo vinculado
ao mercado interno vinculado a pedido de compensação de débitos do contribuinte. O crédito
pleiteado foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório Eletrônico. Anexo ao
Despacho consta o Relatório de Auditoria do Crédito com a identificação das razões pelas quais
o crédito foi reconhecido tão somente de forma parcial. As razões da glosa podem ser assim
sintetizadas:
1) Despesas de frete na aquisição de bens/insumos sujeitos à alíquota zero:
(...) o frete na aquisição, quando contratado com pessoa jurídica e suportado pelo
adquirente dos bens/insumos, pode gerar crédito do PIS/Pasep e da Cofins não-
cumulativos com base no art. 3o, I e II, da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o, I e II, da
Lei no 10.833, de 2003, haja vista integrar o valor de aquisição.
Entretanto, a possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a despesa com
frete deve ser determinada em função da possibilidade ou não de apropriação de crédito
em relação aos bens transportados, ou seja, nem toda despesa com frete é capaz de gerar
crédito a ser deduzido na apuração não-cumulativa da COFINS ou PIS/PASEP, mas
somente o frete pago nas aquisições de insumos ou mercadorias passíveis também
de creditamento. (grifei)
2) Falta de comprovação de despesas geradoras de crédito da não
cumulatividade de PIS/PASEP: “Algumas operações não foram confirmadas em
sua plenitude, cujos valores foram glosados pela auditoria.”
3) Créditos extemporâneos: A fiscalização identifica dois motivos para a glosa.
3.1) A necessidade de retificação do DACON e da DCTF do período; 2) os
créditos foram utilizados no período próprio (out/08 a jun/09):
Nos meses de agosto e setembro de 2009, conforme DACON do 3o trimestre de 2009
apresentado à RFB, há informação na linha 13 da ficha 06A de “outras operações com
direito a crédito” que se referem, segundo esclarecimento do contribuinte, a operações
de meses anteriores (out/08 a jun/09) não incluídas na apuração dos créditos dos meses
a que se referiam e, então, consideradas posteriormente no 3o trimestre de 2009.
(...)
Assim, os créditos do PIS/PASEP e da COFINS relativos à sistemática nãocumulativa
de apuração devem ser apropriados no período determinado pelas normas que regem
essas contribuições. No entanto, caso o sujeito passivo não o tenha feito, poderá
apropriá-los a posteriori, mas desde que retifique tanto os Demonstrativos de
Apuração das Contribuições (Dacons) quanto as Declarações de Débitos e Créditos
Federais (DCTFs) referentes a cada um dos meses em que haja modificação na
apuração das contribuições e desde que atenda aos demais requisitos da legislação
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

de regência. Assim, em que pese ser trabalhosa e complexa a retificação de um grande
número de declarações, tanto para o contribuinte quanto para os servidores da Receita
Federal do Brasil, impõe-se o cumprimento da disciplina normativa.
No caso em questão, até a conclusão da análise dos pedidos de ressarcimento referentes
ao ano-calendário de 2009, o contribuinte não havia retificado os respectivos DACONs.
Entretanto, uma vez que os arquivos fiscais apresentados contemplam a totalidade
das operações, apurou-se os créditos mensais conforme data de entrada no
estabelecimento e de acordo com o mês a que se referiam, bem como dos
correspondentes débitos. Após os descontos dos créditos chegou-se ao efetivo valor
do correspondente crédito da não cumulatividade de PIS/PASEP e COFINS de
cada mês, não tendo que se falar, portanto, em crédito extemporâneo, uma vez que
para cada mês analisado utilizou-se todo crédito a ele pertencente. (grifei)
Inconformada, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade. Cumpre
mencionar que a cópia do Relatório de Auditoria acima mencionado foi anexada aos presentes
autos pela Delegacia de Julgamento antes do julgamento da defesa, juntamente com planilha
elaborada pela fiscalização com as glosas realizadas (arquivo não paginável).
A defesa apresentada pelo sujeito passivo foi julgada improcedente pelo acórdão.
Após rejeitar a preliminar de nulidade do despacho decisório, por não detalhar as glosas
perpetradas, a r. decisão recorrida afastou a possibilidade de crédito no frete na aquisição de bens
tributados a alíquota zero, entendendo que “o direito ao crédito referente ao custo do frete na
aquisição de insumos deve ser analisado a luz do creditamento do próprio insumo”. Quanto ao
crédito extemporâneo, a decisão identifica a posição do CARF no sentido de não ser necessária a
retificação do DACON e da DCTF para a tomada do crédito, mas exige documentação suporte
que demonstre que o crédito não foi utilizado na época própria. Contudo, uma vez que “não
houve a apresentação de documentação apta e idônea neste sentido”, a glosa foi mantida.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário alegando, em
síntese:
(i)
A nulidade da r. decisão recorrida ao não reconhecer a nulidade do
despacho decisório, face a insegurança na apuração do crédito. Sustenta
que que não é possível entender como a Fiscalização chegou ao montante
glosado, com base apenas nas planilhas apresentadas, tendo o contribuinte
anexado os demonstrativos de crédito glosado na manifestação de
inconformidade que não identificam a razão para a glosa do crédito.
(ii)
No mérito, sustenta: (ii.1) a validade dos créditos tomados sobre as
despesas com fretes decorrentes da aquisição de bens e insumos sujeitos a
alíquota zero; (ii.2) a validade do crédito extemporâneo tomado, ainda que
sem a retificação da DCTF e do DACON do período, sendo essa a única
razão para a glosa trazida pela fiscalização
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
A principal questão aventada pelo Recurso Voluntário gira em torno da nulidade
da r. decisão recorrida face a manutenção de despacho decisório nulo. A empresa reitera suas
razões evidenciando que, desde a prolação do despacho decisório, não consegue compreender
quais foram as glosas perpetradas pela fiscalização, considerando a planilha disponibilizada pela
e o relatório de auditoria.
Cabe portanto avaliar se todas as glosas identificadas na planilha elaborada pela
fiscalização estão devidamente motivadas no relatório de auditoria entregue ao contribuinte.
Atentando-se para o arquivo anexo entregue pela fiscalização (arquivo não
paginável), observa-se que foram elaboradas três planilhas especificamente quanto ao crédito de
PIS do período sob análise: uma quanto aos valores de débito declarado no DACON com o valor
apurado na fiscalização (aba “Dacon-Débito PIS x NF”), outra com o comparativo dos valores de
crédito (aba “Dacon-Crédito PIS X NF”) e uma última que consolidaria os valores (aba
“RESUMO PIS”). As planilhas foram compostas pela relação de notas fiscais constantes das
abas “Análise NF Saída” e “Análise NF Entrada”.
Pelo relato trazido pela fiscalização no relatório de auditoria, inicialmente o
DACON apresentado pelo sujeito passivo possuía inconsistências nos valores de créditos
informados, que teriam sido sanadas em 15/10/2011. Vejamos exatamente o relato fiscal:
Em 20/01/11, o contribuinte acima identificado transmitiu eletronicamente à RFB o
Pedido de Ressarcimento – PER no 27048.83713.200111.1.5.10-6267 concernente ao
crédito de PIS/PASEP Não Cumulativa, fundamentado no art. 17 da Lei no 11.033/2004,
referente ao 3o trimestre 2009 no valor de R$ 196.323,20 (cento e noventa e seis mil,
trezentos e vinte e três reais e vinte centavos), decorrente de bens, serviços, custos e/ou
despesas pagos, incorridos ou adquiridos com a finalidade de serem utilizados na
produção de bens não tributados destinados ao mercado interno.
Com o intuito de verificar a legitimidade do pleito do contribuinte, autorizado pelo
MPF-D no 0120100.2011.00548-6 iniciou-se, em 24/05/2011, procedimento de
Diligência Fiscal intimando-o, por meio do Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de
Documentos, a apresentar, dentre outros, os arquivos digitais contábeis e fiscais gerados
de acordo com o leiaute do ADE Cofis no 25/2010 (IN SRF no 86, de 22 de dezembro de
2001) referentes ao período em questão, cujo atendimento conclusivo deu-se somente
em 22/07/2011.
Em 10/11/2011 a Diligência Fiscal foi convertida em Ação Fiscal autorizada pelo MPF
-F no 0120100.2011.01324-1, com o mesmo objetivo daquela.
Relatório:
O contribuinte tem como objeto social a compra, venda, beneficiamento e
empacotamento de cereais e seus subprodutos; prestação de serviços de pesagem e
beneficiamento para terceiros; revenda de produtos alimentícios em geral e transporte
rodoviário de cargas.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

Analisando o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON do 3o
trimestre 2009, entregue pelo contribuinte à RFB, constatou-se que na Ficha 06A –
Apuração dos Créditos da Contribuição ao PIS/PASEP – Aquisições no Mercado
Interno Regime Não-Cumulativo foram informados crédito da não cumulatividade
de PIS/PASEP apurados, preponderantemente, sobre aquisições de bens utilizados
como insumos, despesas de energia elétrica e despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda.
Com o objetivo de apurar o valor do crédito da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/PASEP, procedeu-se à extração dos dados dos arquivos
fiscais, agrupados por mês de entrada no estabelecimento, código fiscal de
operações e prestações – CFOP, produto/mercadoria, fornecedor, código da
situação tributária referente à Contribuição ao PIS/PASEP – CST- PIS/PASEP e
somatório do valor das notas fiscais - IPI. Os dados foram analisados e
classificados nas linhas e rubricas correspondentes da Ficha 06A do DACON,
apurando-se os respectivos valores de crédito. O valor das demais operações cujos
dados não integraram os arquivos fiscais foram conferidos nos arquivos contábeis.
Comparando os valores de crédito da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/PASEP apurados a partir dos arquivos fiscais com aqueles informados nos
respectivos DACONs, foram constatadas algumas divergências, ao que o
contribuinte foi intimado a justificar, por meio dos TIF no 003 e 005, referentes ao
1o trimestre de 2006 ao 4o trimestre/2009. Em atendimento a esses TIFs o contribuinte
informou que pode ter ocorrido um erro no momento da geração do arquivo
apresentado; que não informou o CST adequado ou sequer informou o CST de várias
notas fiscais constantes nos arquivos apresentados e que algumas notas fiscais não
foram incluídas nos referidos arquivos fiscais. Diante a tal constatação, conclui-se que
os arquivos fiscais apresentados pelo contribuinte à auditoria estavam
inconsistentes, uma vez que não contemplavam a totalidade das notas fiscais
emitidas/recebidas no período auditado, além de possuírem informações
incompletas (CST), o que não os tornavam confiáveis para uma correta apuração
dos créditos pleiteados. Assim, mais uma vez, por meio do TIF no 006, intimou-se o
contribuinte a apresentar os arquivos fiscais digitais referentes ao período do 4o
trimestre de 2005 ao 4o trimestre de 2009 com observância de todas especificações
discriminadas no Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos a ele
cientificado em 24/05/2011, livres de quaisquer inconsistências, sob pena de
indeferimento total dos respectivos pedidos de ressarcimento entregues à RFB.
Em 15/10/2011 o contribuinte atendeu ao solicitado no TIF no 006, apresentando os
arquivos fiscais em questão, os quais passou-se a analisar. Preliminarmente,
procedeu-se à extração de todos dados fiscais com crédito de PIS/PASEP maior ou igual
a R$ 0,01, agrupados por mês de entrada no estabelecimento, código fiscal de operações
e prestações – CFOP, produto/mercadoria, fornecedor, código da situação tributária
referente à Contribuição ao PIS/PASEP – CST- PIS/PASEP e somatório das valor dos
itens menos descontos das notas fiscais. Os dados foram analisados e classificados
nas linhas e rubricas correspondentes da Ficha 06A do DACON, apurando-se os
respectivos valores de crédito. O valor das demais operações cujos dados não
integraram os arquivos fiscais foram conferidos nos arquivos contábeis. Dessa
análise verificou-se que:
1) Despesas de frete na aquisição de bens/insumos sujeitos à alíquota zero
(...)
2) Falta de comprovação de despesas geradoras de crédito da não cumulatividade de
PIS/PASEP
(...)
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

3) Créditos extemporâneos
Assim, o relatório de auditoria identifica três razões para a glosa de créditos: 1)
Impossibilidade de tomada de crédito sobre despesas de frete na aquisição de bens/insumos
sujeitos à alíquota zero. Informa a fiscalização que o contribuinte indicou as despesas de frete
na aquisição de insumos na linha 2 do DACON, de “bens utilizados como insumos”, quando
poderia ter sido informado na linha 7, “Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de
Venda”, com exceção dos bens transportados sujeitos a alíquota zero. 2) A falta de
comprovação de despesas geradoras de crédito da não cumulatividade de PIS/PASEP,
aduzindo que “algumas operações não foram confirmadas em sua plenitude, cujos valores foram
glosados pela auditoria.” e 3) Glosa de créditos extemporâneos, informado na linha 13 “Outras
Operações Sujeitas a Crédito” com dois motivos autônomos para a glosa. 3.1) A necessidade de
retificação do DACON e da DCTF do período; 3.2) os créditos foram utilizados no período
próprio (out/08 a jun/09).
De pronto, atentando-se exclusivamente para o relatório de auditoria, insta
mencionar que não consta do processo uma planilha com a relação de documentos ou operações
que não teriam sido confirmados em sua plenitude pela fiscalização, prejudicando severamente a
compreensão da razão da glosa 2 acima identificada. Com efeito a fiscalização apenas afirma que
“algumas operações” não teriam sido confirmadas, sem trazer uma relação das notas fiscais ou
operações que foram desconsideradas.
Da mesma forma, especificamente quanto ao item 3 acima, observa-se que a
fiscalização não trouxe uma planilha que demonstra sua afirmação que os créditos
extemporâneos solicitados pelo sujeito passivo teria sido utilizado em período próprio. Com
efeito, a fiscalização afirmou no relatório de auditoria:
No caso em questão, até a conclusão da análise dos pedidos de ressarcimento referentes
ao ano-calendário de 2009, o contribuinte não havia retificado os respectivos DACONs.
Entretanto, uma vez que os arquivos fiscais apresentados contemplam a totalidade
das operações, apurou-se os créditos mensais conforme data de entrada no
estabelecimento e de acordo com o mês a que se referiam, bem como dos
correspondentes débitos. Após os descontos dos créditos chegou-se ao efetivo valor
do correspondente crédito da não cumulatividade de PIS/PASEP e COFINS de
cada mês, não tendo que se falar, portanto, em crédito extemporâneo, uma vez que
para cada mês analisado utilizou-se todo crédito a ele pertencente. (grifei)
Assim, uma vez que o sujeito passivo apresentou os arquivos fiscais referentes aos
meses anteriores, a fiscalização afirma que os créditos mensais foram apurados “conforme data
de entrada no estabelecimento e de acordo com o mês a que se referiam, bem como dos
correspondentes débitos” sendo que, “após os descontos dos créditos chegou-se ao efetivo valor
do correspondente crédito da não cumulatividade de PIS/PASEP e COFINS de cada mês, não
tendo que se falar, portanto, em crédito extemporâneo, uma vez que para cada mês analisado
utilizou-se todo crédito a ele pertencente.” Com isso, afirma a fiscalização que os créditos foram
utilizados no momento correto, não remanescendo créditos extemporâneos a serem aproveitados
no trimestre sob análise.
Entretanto, as planilhas apresentadas pela fiscalização não trazem essa análise,
não sendo possível confirmar se efetivamente a fiscalização procedeu com essa análise do
aproveitamento do crédito na época própria.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

Possivelmente em razão da ausência de elementos demonstrando a análise do
aproveitamento do crédito extemporâneo que o sujeito passivo, em suas defesas administrativas,
enfrenta tão somente a alegação da fiscalização no sentido de que os documentos fiscais
deveriam ser tido retificados para a tomada de crédito extemporâneo (DCTF e DACON),
pleiteando exatamente essa análise com base nos documentos contábeis e fiscais apresentados no
curso da fiscalização.
Acresce-se que, atentando-se para a planilha “Dacon-Crédito PIS x NF”, não é
possível precisar com clareza qual a origem dos valores apurados pela fiscalização na ação fiscal,
sendo que glosas foram perpetradas pela fiscalização sem a identificação clara no relatório de
auditoria fiscal ou mesmo sem uma memória de cálculo clara de quais teriam sido as operações
desconsideradas/glosadas.
De fato, atentando-se primeiramente para a competência de julho/2009, observa-
se que a fiscalização glosou créditos na linha 3 da ficha 06A referentes aos “Serviços
Utilizados como Insumos” sem trazer qualquer justificativa no relatório de auditoria. Não é
possível identificar a razão pela qual a fiscalização considerou tão somente o valor de R$
29.297,20 e quais as notas fiscais que esse valor reconhecido corresponde. Estariam essas
despesas incluídas nas operações com a “falta de comprovação de despesas geradoras de crédito
da não cumulatividade de PIS/PASEP” trazida no item 2 do relatório de auditoria? Não é
possível precisar, vez que, como dito, a fiscalização não trouxe uma planilha com a relação dos
documentos que estariam abrangidos nessa motivação de glosa.
Quanto a linha 2 de “Bens Utilizados como Insumos” a fiscalização elucida no
relatório que procedeu com a reclassificação de parte das operações para a linha 7 de “Fretes nas
operações de Venda”. Contudo, a única planilha que evidencia essa reclassificação é a
planilha “Dacon-Crédito PIS x NF”, não sendo possível precisar quais foram as operações
mantidas na linha 2 pela fiscalização e quais teriam sido aquelas que passaram a ser
identificadas na linha 7. Sob esta perspectiva que não é possível identificar ao certo quais
foram as notas fiscais objeto da glosa trazida no item 1 do relatório de auditoria, vez que a
fiscalização não relaciona quais seriam as notas fiscais que teriam sido objeto da glosa.
Acresce-se que, ainda em julho/2009, a fiscalização procedeu com um ajuste
negativo de crédito (linha 23 do DACON) sem trazer qualquer justificativa para tanto ou
mesmo identificando quais as operações que teriam sido objeto de ajuste.
Vejamos a planilha elaborada pela fiscalização:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

Observa-se acima que a fiscalização reclassificou operações como se
correspondessem a crédito presumido (linha 26 do DACON), sem elucidar ou trazer
qualquer fundamento normativo para tanto. Ademais, não é possível identificar de forma
clara quais teriam sido as operações objeto de reclassificação (alteração de crédito básico para
crédito presumido). Ora, tendo o contribuinte errado na apuração de seu crédito, considerando
operações sujeitas ao crédito presumido como crédito básico, deve a fiscalização fundamentar a
sua atuação, identificando quais as operações que foram creditadas de forma equivocada e trazer
o fundamento legal para o correto enquadramento. Contudo, isso não foi feito no presente caso.
Neste ponto, inclusive, a r. decisão recorrida buscou trazer um fundamento normativo que não
foi trazido despacho decisório:
No mais, calha destacar que a autoridade tributária majorou o crédito presumido
calculado sobre os insumos de origem vegetal, tendo-o desconsiderado, porém, para fins
de compensação e ressarcimento.
Isso porque o crédito presumido apurado na aquisição de insumos de origem
vegetal somente pode ser utilizado para dedução da contribuição social apurada no
período, vedado seu emprego para fins de compensação ou ressarcimento. Sobre o
tema, a Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, e o Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005, são cristalinos em suas
disposições:
ADI SRF 15/2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto
de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e §
2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
IN SRF 660/2006
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
§ 1o O crédito de que trata o caput será calculado mediante a aplicação, sobre o
valor de aquisição dos insumos, dos percentuais de:
I - 0,99% (noventa e nove centésimos por cento) e 4,56% (quatro inteiros e
cinqüenta e seis centésimos por cento), respectivamente, no caso:
a) dos insumos de origem animal classificados no capítulo 2, exceto os códigos
02.01, 02.02, 02.03,0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.30.00, 0206.4,
02.07, 0210.1 da NCM; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1157, de 16 de maio de 2011)
b) das misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18 da NCM; e
c) dos insumos de origem animal classificados nos capítulos 3, 4 e 16 e nos
códigos 15.01 a 15.06 e 1516.10 da NCM, exceto o código 1502.00.1;
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 977, de 14 de dezembro de
2009)
II - 0,5775% (cinco mil e setecentos e setenta e cinco décimos de milésimo por
cento) e 2,66% (dois inteiros e sessenta e seis centésimos por cento),
respectivamente, no caso dos demais insumos.
...
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido
de ressarcimento. (g. n.)
Desse modo, a parcela residual do crédito tributário não admitido ao final da
atuação da autoridade tributária na unidade de origem decorre da
desconsideração do crédito presumido na apuração da compensação e
ressarcimento. (grifei)
Portanto, a própria r. decisão recorrida identificou a deficiência na motivação do
despacho decisório, vez que traz fundamento legal e normativo não trazido pela fiscalização no
relatório de auditoria.
Observa-se que os mesmos problemas identificados para julho/2009 se repetem
para agosto e setembro/2009 (glosa de serviços utilizados como insumos sem justificativa ou
relação de notas glosadas; reclassificação de bens utilizados como insumos para a linha 7 do
DACON sem identificar quais as notas reclassificadas e qual o efetivo valor glosado;
reclassificação de créditos para créditos presumidos sem justificativa, sem fundamento e sem
relação das operações que foram reclassificadas).
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

Contudo, acresce-se que nessas duas competências a fiscalização glosou valores
referentes à linha 12 “Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65%” sem qualquer
justificativa ou identificação de quais as operações/notas fiscais que efetivamente foram
glosadas:

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

Observa-se que nessas duas competências constam os créditos informados pelo
contribuinte na linha 13 “Outras operações com Direito a Crédito” relacionadas aos créditos
extemporâneos que, como dito acima, a fiscalização não demonstra que eles teriam sido
utilizados na época própria (out/08 a jun/09).
Diante de todas essas circunstâncias, entende-se que o trabalho fiscal realizado no
presente caso encontra-se maculado de nulidade, por prejudicar severamente o direito de defesa
do sujeito passivo, em conformidade com o art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Destaco abaixo a lição de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa López1 sobre o
tema:
No processo administrativo fiscal, dentre as nulidade mais comuns podem-se destacar:
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente; ou com preterição do direito de defesa; a ilegitimidade de
partes; omissão do julgador no enfrentamento das questões de defesa e o não
atendimento aos requisitos formais do lançamento. Algumas dessas questões arguidas
em preliminar são suficientes para a nulidade dos atos correspondentes e para a extinção
de todo o processo administrativo, como a questão da ilegitimidade das partes; outras
permitem o saneamento da irregularidade, como é o caso de cerceamento de defesa
gerada pela falta indispensável da análise de uma tese arguida pelo contribuinte,
ocasionando apenas a nulidade da decisão de primeira instância e o seu saneamento com
a prática de ato novo.
Objetivando considerações úteis ao prosseguimento e à solução do processo, com
base no artigo 59, §2o do Decreto n.o 70.235/722, destaco que cabe à fiscalização a formalização
de novo despacho decisório com todos os fundamentos legais e fáticos para as glosas
perpetradas, trazendo planilhas e demonstrativos que evidenciem as operações que foram
glosadas e as razões para as glosas.
Especificamente quanto ao crédito extemporâneo, caberá a fiscalização analisar se
os valores dos créditos pleiteados foram integralmente aproveitados na época própria,
evidenciando seu raciocínio com base em documentos fiscais e contábeis já apresentados pelo
contribuinte em sede de fiscalização, que poderão ser novamente solicitados.
Deve-se salientar que para o Despacho Decisório não se aplica a vedação do art.
146, do Código Tributário Nacional - CTN (aplicável aos lançamentos de ofício), sendo
pertinente o novo trabalho fiscal a ser realizado. Aplica-se, sim, o art. 18, §3o, do Decreto n.o
70.235/72, aplicável aos processos de crédito solicitado pelo sujeito passivo (ainda que, na visão
dessa relatora, tenha aplicação restrita para os Autos de Infração à luz do já mencionado art. 146,
do CTN):

1 Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 558-559.
2 "Art. 59 (...) § 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo"
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.388 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905584/2011-60

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifei)
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário
para declarar a nulidade do Despacho Decisório exarado, afetando as peças processuais que lhe
sucederam, para que novo despacho decisório seja proferido pela repartição fiscal de origem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital